Tribunal: STF
Processo: RE 1323688
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma em sede de controle de constitucionalidade possui efeitos ex tunc. Todavia, tal declaração não atinge automaticamente a coisa julgada fundada em entendimento diferente, devendo a parte que se achar prejudicada manejar o instrumento processual próprio (STF, Pleno, RE 730462, Repercussão Geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 09.09.2015).
    2. Tendo a sentença transitado em julgado, os índices de correção monetária nela fixados deverão prevalecer, independentemente de declaração de inconstitucionalidade da norma fundamentadora.
    3. A Tese 905 aprovada recentemente pelo STJ pelo regime de recursos repetitivos, que preserva a autoridade coisa julgada no caso concreto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da TR (Tese 810/STF).
    4. No caso, o título transitado em jugado estabeleceu os critérios de índice de correção monetária, devendo, portanto, este prevalecer.
    5. Recurso não provido” (pág. 40 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se que o acórdão recorrido contrariou recente jurisprudência do STF, em decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em que prevalece o entendimento de que o índice aplicado deve ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, devendo-se afastar a incidência da Taxa Referencial – TR, bem como o entendimento proferido no julgado do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral (págs. 78 e 84 do documento eletrônico 1). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.
    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 972.999-AgR/MT, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ademais, verifico que o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Por fim, o Tribunal de origem entendeu que os índices de correção monetária já estabelecidos deverão ser mantidos, umas vez que o título judicial transitou em julgado antes do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Gerala), de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 9.494/1997 e 11.960/2009), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Assim, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 754.986-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.205.443-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Índice de correção monetária. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 870.947/SE-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
    3. Agravo regimental não provido no tocante à inaplicabilidade das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    4. Devolução dos autos ao Tribunal a quo para a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (Tema 810)” (ARE 1.251.161-AgR/PR, Rel. Min. Ministro Presidente – Plenário). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Execução contra a Fazenda Pública. Juros moratórios. Aplicabilidade imediata da Lei 11.960/09. Pedido prejudicado. 4. Aplicação dos dispositivos até julgamento final das ADI 4.357 e 4.425 do STF. Modulação dos efeitos da decisão pendente. 5. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. Matéria infraconstitucional. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 753.860-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 838284, Tema 829 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.’
    2. In casu, a controvérsia acerca da existência de legislação apta a amparar a cobrança de taxa de anotação de responsabilidade técnica pelo Conselho de Biologia, bem como do enquadramento da controvérsia no precedente supracitado, pressupõe a interpretação de normas de natureza infraconstitucional (Leis 6.684/796 e 12.514/2011) e o reexame do conjunto fático probatório dos autos.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.216.124-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin – Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram majorados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator